Tribunal: TJDFT
Processo: 0738165-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738165-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JAMES FENSTERSEIFER REU: CLAUDINEIDE CORREIA DA SILVA, KLAUS FENSTERSEIFER D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de gratuidade de justiça e de efeito suspensivo, ajuizada por JAMES FENSTERSEIFER contra a sentença transitada em julgado, proferida nos autos do Processo n.o 0018858-90.2012.8.07.0001, que homologou a partilha apresentada pela inventariante. Inicialmente, o autor requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, deixou de instruir os autos com os 3 últimos contracheques e a declaração de hipossuficiência. Intimado, o autor comprovou sua hipossuficiência com a documentação anexada no ID n.o 63911165. Preliminarmente, requer o requerente a concessão da tutela de urgência para deferir a suspensão do processo rescindendo, em razão de dano irreparável, tendo em vista que o d. Juízo a quo já começou a deferir a expedição de alvará aos herdeiros. No mérito, busca a procedência da ação, com base no art. 966, inciso V, do CPC, para rescindir a sentença a quo, determinando-se a partilha igualitária entre os herdeiros necessários, o autor e seu irmão Klaus, sob o argumento de que a partilha deixou de observar as regras dos artigos 227, § 6o da Constituição Federal, 648, inciso I, do CPC, e no art. 1.835 do Código Civil, onde prescrevem a igualdade de condições entre filhos na sucessão legal. Sem recolhimento do depósito do percentual de 5%, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, o agravante busca a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por não ter condições de suportar possível condenação em honorários sucumbenciais (caso reste vencido na demanda), e o depósito inicial. Para tanto, anexa aos autos declaração de hipossuficiência e documentos que comprovam sua situação de hipossuficiência. Verifica-se que a gratuidade de justiça é tratada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Ressalte-se que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos 5 (cinco) anos subsequentes ao seu deferimento. Diante disso, considerando que a declaração de hipossuficiência (ID n.o 64030688) e os demais documentos juntados gozam de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça ao requerente. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal é farta no sentido de deferir o pedido de gratuidade, quando não há evidência nos autos capazes de contrariar a constatação de hipossuficiência da parte requerente. Nesse sentido: “(...) 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício (...)” (Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a declaração do Imposto de Renda anexada pelo autor demonstra que este recebeu, a título de rendimentos no ano de 2023, o montante de R$ 32.850,00, o que equivale a uma renda mensal de aproximadamente R$ 2.700,00. Dito isso, é possível perceber a hipossuficiência do requerente e a impossibilidade de, no momento, arcar com as custas iniciais do processo sem prejuízo de seu sustento, inexistindo nos autos qualquer indício capaz de infirmar tal compreensão, até porque o autor busca exatamente a equivalência da distribuição igualitária da partilha, o qual é herdeiro necessário. Assim sendo, defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao requerente. Sobre o pedido de antecipação da tutela para suspender o processo originário, inicialmente ressalto que a concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo à Ação Rescisória está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão rescindenda e à relevância da fundamentação deduzida. O art. 300 do CPC permite ao Magistrado conceder a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de direito das sucessões, pois trata de ação rescisória que busca a reforma da sentença para que a partilha seja realizada de forma igualitária entre os herdeiros necessários. Compulsando os autos, vislumbro presentes, ao menos de forma perfunctória, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, senão vejamos. Consta da sentença rescindenda a homologação do esboço de partilha de ID n.o 16014959,3 do processo originário, apresentado pela herdeira testamentária, onde lhe restou reconhecido o percentual de 12,5% do montante partilhável. Afirma que houve a deserdação do autor em testamento, porém, não foi proposta a ação de deserdação. O esboço apresentado reconheceu que “atende às regras da sucessão legítima, a legitimidade dos herdeiros está demonstrada pelos documentos carreados aos autos, bem como foi juntada a documentação comprobatória de titularidade dos bens ou de direitos incidentes”, deixando de ser manifestar sobre a possível discrepância em relação aos quinhões da partilha cabível a cada herdeiro. A princípio, o esboço da partilha restou assim estabelecido (ID n.o 63911171): “8.1. KLAUS FENSTERSEIFER – 5/8 (cinco oito avos) sobre o bem imóvel e sobre os valores depositados correspondente a R$ 679.142,47 (Seiscentos e setenta e nove mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos); 8.2. JAMES FENSTERSEIFER – 2/8 (dois oito avos) sobre o bem imóvel e sobre os valores depositados correspondente a R$ 271.656,99 (Duzentos e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos); 8.3. CLAUDINEIDE CORREIA DA SILVA – 1/8 (um oito avos) sobre o bem imóvel e sobre os valores depositados correspondente a R$ 135.828,49 (Cento e trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos).” (Destaquei) Pois bem. Segundo estabelece o § 6o do art. 227 da Constituição Federal, os filhos terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer discriminações, sendo que o art. 1.596 do Código Civil repete a mesma escrita, senão vejamos: “Art. 227. (...) (...) § 6o Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.” (Negritei) Já nos termos dos artigos 1.834 e 1.835 do Código Civil, os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos e sucedem por cabeça: “Art. 1.834. Os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes. Art. 1.835. Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça, e os outros descendentes, por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau.” (Com destaques) Em arremate, o art. 2.017 do Código Civil, da mesma forma que o art. 648, I, do CPC, estabelece que será observada a máxima igualdade possível em relação aos bens partilháveis: “Art. 2.017. No partilhar os bens, observar-se-á, quanto ao seu valor, natureza e qualidade, a maior igualdade possível”. Ademais, embora conste a possibilidade da deserdação, nos termos dos artigos 1.961 a 1.965, esta deveria ser declarada por sentença, dentro do prazo de 4 anos, contados da abertura da sucessão, o que não ocorreu no caso dos autos, embora o outro herdeiro necessário tenha tentado no Juízo de Família, o que foi rejeitado, por falta de competência àquele Juízo (sentença de ID n.o 43427342 PJe-1), em 14/08/2013. Por fim, o próprio órgão fazendário do Distrito Federal, quando da expedição do ITCD, reconheceu a partilha dos bens em igualdade, retirado o que cabia à herdeira testamentária. É o que se observa do documento anexado no ID n.o 211116790 PJe-1. Por tais razões, tenho por presente a plausibilidade do direito invocado pelo recorrente quanto à necessidade de deferimento da tutela antecipada, para decretar a suspensão do processo originário de partilha até o julgamento da presente demanda. Até porque, o d. Magistrado a quo já começou a expedir alvarás para pagamento aos herdeiros, no caso, expediu alvará à herdeira testamentária Claudineide, para a qual a partilha encontra-se correta. Resta evidenciada na hipótese dos autos a presença dos elementos caracterizadores da concessão do pedido antecipatório, sem que isso cause prejuízo às partes, ante a probabilidade do direito da parte recorrente. Ante o exposto, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA para decretar a suspensão dos autos do processo originário de partilha até o julgamento da presente demanda (Processo n.o 0018858-90.2012.8.07.0001, que tramita na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília). Defiro a gratuidade de justiça ao requerente. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Citem-se os requeridos para, no prazo legal, apresentarem resposta. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador